Tribunal: TJES
Processo: 5006446-03.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Cheque
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006446-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA TEIXEIRA XAVIER
RECORRIDO: RODRIGO CARLOS TEIXEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUTONOMIA CAMBIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução opostos em ação de execução fundada em cheques devolvidos pelo motivo 21 (sustação/revogação). O recorrente sustenta sua boa-fé como portador dos títulos e defende a autonomia do cheque como título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o portador de cheque, que não participou da relação contratual subjacente, pode ser considerado terceiro de boa-fé; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido pode ser oposta contra o exequente em execução fundada em título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito que possui natureza autônoma e abstrata, desvinculando-se da relação jurídica que lhe deu origem quando circula para terceiro.

O portador de boa-fé adquire o título com direito autônomo, não sendo possível ao emitente opor exceções pessoais fundadas em relações anteriores à sua emissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
exceptio non adimpleti contractus
não pode ser arguida contra o terceiro de boa-fé que figura como exequente.

Comprovada a boa-fé do exequente, não subsiste fundamento jurídico para acolhimento dos embargos fundados em relação estranha à obrigação cambial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Improcedência dos embargos à execução. Retorno ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: O cheque, como título de crédito, possui autonomia em relação à relação jurídica que lhe deu origem. Assim, uma vez transferido a terceiro de boa-fé, desvincula-se completamente do negócio subjacente, diante do princípio da autonomia dos títulos de crédito. O terceiro que recebe o cheque de boa-fé adquire direito autônomo e independente da relação entre emitente e primeiro beneficiário. As exceções pessoais do emitente contra o beneficiário original não podem ser opostas ao terceiro portador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006446-03.2022.8.08.0021

RECORRENTE: JOSE MARIA TEIXEIRA XAVIER

RECORRIDO: RODRIGO CARLOS TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUTONOMIA CAMBIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução opostos em ação de execução fundada em cheques devolvidos pelo motivo 21 (sustação/revogação). O recorrente sustenta sua boa-fé como portador dos títulos e defende a autonomia do cheque como título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o portador de cheque, que não participou da relação contratual subjacente, pode ser considerado terceiro de boa-fé; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido pode ser oposta contra o exequente em execução fundada em título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito que possui natureza autônoma e abstrata, desvinculando-se da relação jurídica que lhe deu origem quando circula para terceiro.

O portador de boa-fé adquire o título com direito autônomo, não sendo possível ao emitente opor exceções pessoais fundadas em relações anteriores à sua emissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
exceptio non adimpleti contractus
não pode ser arguida contra o terceiro de boa-fé que figura como exequente.

Comprovada a boa-fé do exequente, não subsiste fundamento jurídico para acolhimento dos embargos fundados em relação estranha à obrigação cambial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Improcedência dos embargos à execução. Retorno ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: O cheque, como título de crédito, possui autonomia em relação à relação jurídica que lhe deu origem. Assim, uma vez transferido a terceiro de boa-fé, desvincula-se completamente do negócio subjacente, diante do princípio da autonomia dos títulos de crédito. O terceiro que recebe o cheque de boa-fé adquire direito autônomo e independente da relação entre emitente e primeiro beneficiário. As exceções pessoais do emitente contra o beneficiário original não podem ser opostas ao terceiro portador.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por
JOSÉ MARIA TEIXEIRA XAVIER
em face de
RODRIGO CARLOS TEIXEIRA.
Narra o exequente que foram emitidos, pelo executado, cártulas de cheque em seu favor, contudo, ao serem apresentadas ao banco para pagamento, os títulos foram devolvidos pelo motivo 21, que significa que o cheque foi sustado/revogado. Por tal motivo, considerando a inadimplência dos valores representados pelos títulos, foi ajuizada a presente demanda com o objetivo de que os valores devidos sejam satisfeitos.

Irresignado, o executado apresentou Embargos à Execução ao ID 12113203 sustentando que, na realidade, os cheques objeto da presente demanda foram emitidos em favor de uma terceira pessoa (Sr. Alvaro) com quem o embargante tinha uma relação comercial costumeira referente à compra de suínos. Aduz que o encaminhamento de cheques pré-datados, em momento anterior à compra de fato, tratava-se de uma prática comum entre eles, uma vez que era feito em forma de garantia. Contudo, os respectivos títulos foram sustados, em razão do descumprimento do pacto firmado entre o embargante e o terceiro destinatário dos títulos executivos. Dessa forma, sustenta não possuir nenhum tipo de relação comercial direta com o exequente, o que afastaria a sua responsabilidade.

A sentença de origem, resolveu a lide acolhendo os Embargos à Execução opostos, diante da comprovação da exceção de contrato não cumprido, não tendo o exequente logrado êxito em comprovar a sua boa-fé no que concerne à relação comercial estabelecida entre o embargante e o real destinatário do título executivo sustado (ID ID 12113221).

Irresignado, JOSÉ MARIA TEIXEIRA interpôs Recurso Inominado, ao ID 12113233, pugnando pela integral reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução opostos. Sustenta que o cheque, título de crédito autônomo e abstrato, é ordem de pagamento à vista a quem a cártula indicar ou ao portador, e, a partir do momento que entra em circulação, desvincula-se do negócio jurídico que motivou sua emissão, não cabendo, assim, discussão acerca do negócio jurídico que enseja sua emissão. Ainda, sustenta o recorrente que é portador de boa-fé dos títulos executivos objetos da presente demanda. Com efeito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs. 12113234 e 12113235.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença objurgada.

Como se sabe, o cheque, como título de crédito, possui autonomia em relação à relação jurídica que lhe deu origem. Assim, uma vez transferido a terceiro de boa-fé, desvincula-se completamente do negócio subjacente, diante do princípio da autonomia dos títulos de crédito.

O terceiro que recebe o cheque de boa-fé adquire direito autônomo e independente da relação entre emitente e primeiro beneficiário. As exceções pessoais do emitente contra o beneficiário original não podem ser opostas ao terceiro portador.

O STJ possui entendimento pacífico de que as exceções fundadas em relação pessoal do devedor não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé que recebeu o título por endosso.

Assim, a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode ser suscitada contra o terceiro portador de boa-fé em execução de título de crédito.

Nessa perspectiva, quando o portador do cheque ajuíza ação executória para cobrar o valor da cártula, a exceção do contrato não cumprido não é admitida como defesa contra o exequente (portador do cheque), porque o cheque é um título que representa uma obrigação autônoma e abstrata, desvinculada das relações contratuais que originaram a emissão. Ou seja, o emitente não pode opor a exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação cambial perante o terceiro portador do cheque.

Sendo esse o contexto, é caso de dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para prosseguimento da ação de execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. Por consequência, devem os autos retornarem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação de execução.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)